Tribunal: TJSP
Processo: 1019294-90.2021.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária à apelante. Pessoa jurídica. Documento novo que justifica a reforma da decisão, dada a ausência de impugnação da parte contrária. Benefício concedido. RECURSO PROVIDO.